Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelos autores, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, contradição e obscuridade, sob alegação de não ter ocorrido o desfazimento do negócio, uma vez que cumpriram com todas as partes do acordo. Acrescentam que os fatos caracterizam danos morais.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. No que toca ao desfazimento do negócio, trata-se de matéria fática, que efetivamente ocorreu e não há como impugnar. Cinge-se, pois, a controvérsia em saber quem deu causa ao desacordo. O fato das recorridas terem permanecido na posse do imóvel por dois meses não é suficiente para embasar a tese dos recorrentes de terem cumprido fielmente o pacto. Conforme claramente exposto no acórdão, o desacordo ocorreu tanto pela pendência dos débitos de alugueres, como pela rejeição dos veículos dados em pagamento. Não há, pois, como afastar a culpa dos recorridos no desfazimento do negócio.

5. No que toca aos danos morais, da mesma forma, não há omissão ou contradição, pois o acórdão foi suficientemente claro para afastar a reparação pretendida.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.